Tribunal: TJDFT
Processo: 0735228-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Considerando que a cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, não se revela possível, sob pena de indevida supressão de instância, o exame de questões não ventiladas perante o Juízo de origem, ainda que referentes a matérias de ordem pública.
2. Recurso conhecido e desprovido.